Tribunal: TJSP
Processo: 1002093-47.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Ação de indenização - danos materiais e morais - cancelamentos sucessivos de voos - aquisição de novas passagens de última hora para cumprir compromisso pessoal no local de destino - "quantum" indenitário majorado - recurso provido para esse fim.